Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO. DECLARAÇÕES ATRIBUÍDAS A MILITAR. AUSÊNCIA DE DUBIEDADE OU ANIMUS OFENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de explicações em juízo, com fundamento no art. 221 do Código Penal Militar. O apelante alegou que colega de farda teria feito afirmações ofensivas à sua honra, ao relatar, no contexto do Curso de Formação de Praças da PMDF, que ele teria ministrado aula com sinais de embriaguez e com o fardamento desalinhado. Requereu o prosseguimento da ação para oitiva da interpelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o ajuizamento de interpelação judicial, notadamente a existência de declarações dúbias, ambíguas ou equívocas, e a presença de animus ofensivo nas expressões atribuídas à interpelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de explicações em juízo tem natureza cautelar e exige a existência de ofensas proferidas de forma equívoca, dúbia ou ambígua, o que não se verifica no caso concreto.
As declarações da interpelada foram prestadas em contexto de apuração disciplinar, com conteúdo claro e objetivo, sendo compatíveis com o animus narrandi, sem elementos que indiquem intenção de caluniar, difamar ou injuriar.
A fala da interpelada possui caráter descritivo, sem dubiedade ou imprecisão, o que inviabiliza o uso da interpelação judicial, que não se presta à apuração de responsabilidade disciplinar ou penal.
Precedentes do STF e do TJDFT corroboram o entendimento de que a ausência de dúvida objetiva ou ambiguidade torna inadmissível a interpelação judicial.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.